Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-35.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006143-35.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO - CPF: 006.229.221-81 (RECORRIDO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1006143-35.2021.8.11.0045

Origem: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Recorrente (s): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

Recorrido (s): CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO -
PLANO DE SAÚDE UNIMED – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – CURETAGEM – INADMISSIBILIDADE – CLÁUSULA CONTRATUAL EM DESACORDO COM OS ARTS.
46
E
51
,
IV
E
§ 1o
,
II
, DO
CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra a inicial que a Recorrida possui contrato com o demandado de assistência médico-hospitalar.

Sustenta que procurou atendimento médico em razão de estar com fortes dores, momento em que foi informada que estava passando por um aborto espontâneo. Dessa forma, a médica responsável, em caráter urgência, encaminhou a Recorrida para o hospital local São Lucas para que fosse realizado o mais breve possível o procedimento ambulatorial de curetagem uterina, que, conforme os protocolos acostados à inicial, não foi autorizado pela Unimed.

Assim, diante da urgência, efetuou o pagamento do atendimento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após os contratempos, requereu o ressarcimento por duas vezes, o que foi igualmente negado.

Em defesa, a Recorrente argumenta que o contrato entabulado entre as partes não dispõe de cláusula de livre escolha de prestador, devendo os procedimentos e eventos em saúde serem realizados por profissionais cooperados ou credenciados, o que não é o caso da médica assistente da Requerente.

Ocorre que no caso em tela, a Recorrida estava no hospital aguardando atendimento de urgência, diante da situação delicada.

A negativa do plano de saúde em autorizar e cobrir atendimento de emergência,
sob o argumento de que
o médico não era conveniado, viola as normas regulamentadoras dos Planos de saúde e do Código do Consumidor. Senão vejamos:

“Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV
-
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

§ 1o
Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

II
- restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual”.

Para corroborar tal entendimento, colacionamos o seguinte julgado
:

PLANO DE SAÚDE COMINATÓRIA C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
- Cobertura para exame denominado 'PET/CT' - Alegação de que o contrato firmado entre as partes não cobre referido procedimento e que não está previsto no rol da ANS - Inadmissibilidade Cláusula que está em desacordo com o artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC A prevalecer somente a cobertura prevista no rol da ANS, estar-se-ia ?congelando? procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da medicina Necessidade da paciente, ademais, incontroversa (portadora de câncer de mama, com metástase) - Cobertura devida Precedentes - Sentença mantida Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 281840720108260554 SP 0028184-07.2010.8.26.0554, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 19/10/2011, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2011)

Portanto, a negativa de cobertura, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

O quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso em questão, devendo ser mantido, bem como a restituição do valor gasto para a realização do procedimento.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL MANTIDO

Condenação por danos materiais mantida, nos termos da sentença, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso, admitido o desconto de eventuais valores reembolsados administrativamente sob a mesma rubrica.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95 fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022